Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-30.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção. Inconformismo da autora. Justiça gratuita. Pedido de revogação por mera alegação. Não acolhimento. Prescrição. Não ocorrência. Desconto de seguro. Contratação negada. Prazo prescricional decenal. Inteligência do art. 205 do CPC.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção. Inconformismo da autora. Justiça gratuita. Pedido de revogação por mera alegação. Não acolhimento. Prescrição. Não ocorrência. Desconto de seguro. Contratação negada. Prazo prescricional decenal. Inteligência do art. 205 do CPC. Aplicação, ademais, do princípio da actio nata. Constatação do débito que ocorreu com o fornecimento de extrato em 2024. Prova da remessa regular de extratos mensais ao correntista. Inexistência. Sentença anulada. Prosseguimento, com prazo para contestação. Recurso provido, nos termos da fundamentação.